Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724102-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JOSE ELIAS GABRIEL NETO, HIASMIN PIMPAO TORRES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, preso em razão de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais para início de cumprimento de pena, em regime semiaberto, porque foi condenado , com sentença transitada em julgado, pelos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Sustentam os impetrantes que a prisão é indevida, uma vez que não houve intimação prévia do paciente. Afirmam que o art. 23 da Resolução no 417/2021 do CNJ foi alterado pela Resolução no 474/2022, de modo que passou a prever a obrigatoriedade da intimação do executado nos casos em que estabelecidos os regimes intermediário ou aberto. Apontam que há excesso de execução, sobretudo porque se está impondo ao paciente regime prisional incompatível com o título executivo fixado no processo de conhecimento. Requerem, assim, a concessão da liminar para suspender a prisão, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que há necessidade de prévia intimação do condenado para iniciar o cumprimento da prisão antes da expedição de mandado de prisão. Nessa análise horizontal já destaco que o presente habeas corpus pode esbarrar no juízo de admissibilidade, pois contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais o recurso cabível é o agravo em execução, não podendo o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar toda a sistemática processual vigente. Nessa medida, a jurisprudência é sólida em não se admitir o habeas corpus em substituição de recurso próprio, salvo se manifesta a existência de constrangimento ilegal. Note-se o precedente: “(...)1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção. 2. No caso concreto, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, do qual o Habeas Corpus não pode ser havido como sucedâneo. 3. Em exame de ofício, não se observa flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão combatida. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1677471, 07058537420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Como no presente caso a decisão é de juízo de cognição sumária e há alegação de constrangimento ilegal, deixo para analisar a admissibilidade após manifestação da Procuradoria de Justiça. Sobre a matéria de fundo, este Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que não há constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão para cumprimento de regime semiaberto ou aberto, pois no âmbito do Distrito Federal há estabelecimento prisional próprio para tais regimes. Nesse sentido são os precedentes: “(...) 3. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 4. Considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do sentenciado. (...)” (Acórdão 1862923, 07171911120248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 2. Havendo no Distrito Federal estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, correta a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em tal regime, não sendo o caso de intimar previamente o apenado, nos termos do disposto no artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1855788, 07139433720248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 4. Tendo em vista que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não sendo necessária a intimação prévia do paciente. 5. No que concerne ao alegado constrangimento ilegal da prisão do paciente, em virtude de suposta demora no juntada do relatório do estudo técnico da Seção Psicossocial, tem-se que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no novo prazo concedido. 6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 7. Preliminar acolhida. Recurso Parcialmente Conhecido e Ordem denegada. (Acórdão 1848723, 07121619220248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme se observa, não há afronta ao art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ, com as modificações implementadas pela Resolução 474/2022, o qual prevê: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Segundo se observa da literalidade do dispositivo, sua aplicabilidade está adstrita à hipótese prevista na Súmula Vinculante no 56, para os locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para cumprimento da pena em regime semiaberto, circunstância na qual é necessário o resgate da pena em sistema menos gravoso, conforme se depreende dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Todavia, como no Distrito Federal existe estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto, é decorrência lógica a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda transitada em julgado sem qualquer necessidade de intimação prévia. Ademais, não há qualquer prova de que o paciente esteja em regime mais gravoso que o fixado, razão pela qual não se é possível observar, de pronto, um flagrante constrangimento ilegal. Diante disso, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2024 10:19:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator